Tribunal: TJMT
Processo: 1002503-66.2020.8.11.0010
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 1002503-66.2020.8.11.0010
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: ELIAS HENRIQUE MERCADO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, proveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 88339968):
“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – RECONHECIMENTOS FOTOGRÁFICOS REALIZADOS NA FASE POLICIAL – INCERTEZA MANIFESTADA EM JUÍZO PELOS RECONHECEDORES – DÚVIDA INSUPERÁVEL QUANTO À AUTORIA DELITIVA – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL – DEMAIS TESES PREJUDICADAS.
- Imperiosa a absolvição do apelante, se inexistente prova robusta, cabal, da autoria delitiva, especialmente se o édito condenatório se ampara, exclusivamente em reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, que não foi satisfatoriamente corroborado por qualquer outro meio de prova na fase judicial.
- As incertezas sobre o reconhecimento manifestadas por uma das vítimas e pela testemunha presencial, além do fato de que nenhumas das vítimas ou a testemunha, foram capazes de identificar o réu durante a audiência de instrução e julgamento, revelam a fragilidade das provas e sua insuficiência para a condenação. Em especial porque, ‘(...) O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...)’ (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020).”
Nas razões do recurso especial (Id. 90577458), o recorrente sustenta violação ao artigo 157, § 2°, inciso II e § 2°-A, inciso I, do Código Penal, e aos artigos 155, 226, incisos I, II, III e IV, e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, ao argumento de que “além do reconhecimento fotográfico, existem outras provas que apontam a autoria para o recorrido, verbia gratia, o depoimento das vítimas e da testemunha colhidos sobre o crivo do contraditório. Indubitavelmente, o caso em análise não se amolda a hipótese retratada no HC 598.886/SC”.
Assevera que “não poderia o Tribunal local se ater de forma exclusiva ao documento de reconhecimento propriamente dito, mas nas informações apresentadas pelas vítimas e testemunha, ou seja, se o reconhecimento do indivíduo efetuado por elas é crível ou não, é certo ou incerto, é congruente ou confuso, está em compatibilidade com as outras declarações e com as características previamente descritas por elas, dentre outros elementos”.
Recurso tempestivo (Id. 90614485).
Contrarrazões (Id. 96027988).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No caso, a tese de que “o Tribunal local fez uma análise sintética dos elementos probatórios colhidos na instrução processual, ocasionando uma equivocada percepção de que as ínfimas oscilações sobre o reconhecimento fotográfico do recorrido, nos depoimentos prestados em juízo pela testemunha Amanda e pela vítima Wesley não seriam suficientes para subsidiar uma condenação” demanda o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 07 do STJ.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. PROVAS JUDICIALIZADAS. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Inexiste violação do art. 155 do Código de Processo Penal se observado o princípio do livre convencimento motivado, em que o magistrado pode formar sua convicção ponderando as provas que desejar, tendo a instância ordinária se utilizado sobretudo das produzidas sob o crivo do contraditório.
2. Concluindo-se pela autoria e materialidade delitiva, a alteração do julgado, para fins de absolvição por fragilidade probatória, necessitaria de revolvimento de provas, o que não se admite a teor da Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1620044/PA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 05/08/2020)
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS (3,53 G DE CRACK). ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. PRETENSÃO DE DECOTE DO RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO PERPETRADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ABSOLVEU O ORA AGRAVANTE NA CARÊNCIA DE SUPORTE FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. DECISÃO RECONSIDERADA.
1. Consta do combatido aresto que na hipótese em comento não identifico provas suficientes da traficância. Ainda que plausível a apreensão dos narcóticos com o réu, os demais elementos aportados aos autos não permitem afirmar, com a certeza necessária ao juízo condenatório, que as porções apreendidas eram destinadas a terceiros.
2. Impõe-se a reconsideração da decisão ora agravada, haja vista a verificação de que o recurso especial acusatório não possui condições de admissibilidade, ante a necessidade do reexame do contexto fático-probatório, vedado pela incidência da Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental provido, reconsiderando a decisão agravada, no sentido de não conhecer do recurso especial.”
(AgRg no REsp 1853224/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 28/10/2020) (destaquei)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, nos termos do art. 1.030, inc. V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça